Tribunal: STF
Processo: Rcl 77095
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Kelly Cristina de Oliveira contra decisão proferida pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Formiga/MG, nos autos do processo nº 5001757-38.2024.8.13.0042, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 1.066.677 e no RE 1.400.787, vinculados aos Temas nº 551 e 1.241, respectivamente.



    Narra a parte reclamante que



    “[...] é servidora pública do Estado de Minas Gerais, detentora do cargo de magistério, e tem o seu regime jurídico administrativo disciplinado no Estatuto do Pessoal do Magistério Público do Estado de Minas Gerais, contido na Lei Estadual nº 7.109/1977, cumulado com o Decreto Estadual n°45.279/2010. 



    A supracitada legislação mineira garantiu-lhe o direito a gozar de 60 (sessenta) dias de férias, tal qual como ocorre com as carreiras da Magistratura e do Ministério Público, sendo estas divididas em dois períodos de 30 (trinta) dias, proporcionalmente ao tempo de serviço prestado no ano da designação para o exercício de função pública. 



    Entretanto, conforme se pode verificar dos contracheques colacionados aos autos, o Estado de Minas Gerais somente procede ao pagamento do terço constitucional de férias uma única vez ao ano, referentes somente ao que equivale a 30 (trinta) dias, desconsiderando o fato de que a carreira do magistério detém o direito a gozar de 60 (sessenta) dias de férias.



    Diante das circunstâncias, resta indene de dúvidas o fato de que a Administração Pública tem se locupletado à custa do servidor da carreira do magistério, pois a lei garante-lhe 60 (sessenta) dias de férias, mas o Estado só lhe paga pelo período referente a 30 (trinta) dias de remuneração.” (e-doc. 1, p. 2)



    Pontua que a autoridade reclamada não acolheu “a tese de que a o não pagamento do terço de férias relativo a todo o período de 60 (sessenta) dias, previsto no art. 123, I, da Lei Estadual nº 7109/77, afronta o teor da tese firmada no Tema 1241 da Suprema Corte” e o fez, sob o fundamento de que “a ora reclamante era contratada a título precário e não se enquadraria nos requisitos fixados na tese, isto é, ser servidora pública efetiva”.



    Defende que



    “ao deixar de efetuar o pagamento do terço de férias por todo o período de 60 (sessenta) dias de férias, previsto pela Lei Estadual Nº 7.109/77, que Contém o Estatuto do pessoal do magistério público, o Estado de Minas Gerais violou frontalmente o art. 7º XVII da Constituição Federal e os Temas 1241 e 551 do Supremo Tribunal Federal.”



    Argumenta, ainda, que “todas as carreiras [do magistério] no âmbito do Estado de Minas Gerais, têm o mesmo tratamento jurídico para fins de concessão do benefício referente ao terço de férias” e que ,



    “ conforme se depreende do Histórico Funcional constante no ID 490016517 dos autos de origem, a autora exerce sucessivos contratos com o Estado Reclamado desde 2016, ou seja, há mais de 08 (oito) anos, havendo patente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e prorrogações.” (p. 11)



    Ao fim, requer 



    “a PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, para que sejam cassadas todas as decisões reclamadas, reconhecendo-se as violações aos Temas 1241 e 551 do STJ, em flagrante violação direta ao art. 7º, XVII da CFRB/88, nos termos da fundamentação, determinando-se a correta aplicação dos Temas dessa C. Corte conforme os Leading Cases, haja vista haja vista a similitude entre os casos.” (p. 17)



    Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à parte reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF. 



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Pois bem.



    Kelly Cristina de Oliveira aduz que a autoridade reclamada, ao manter a negativa de seguimento do recurso extraordinário, incorreu em erronia na aplicação das teses fixadas nos Temas 551 e 1.241 da sistemática da repercussão geral nos seguintes termos:



    "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (Tema 551). 



    “O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias” (Tema 1.241).



    A reclamante defende que a Lei estadual nº 7.109/77, concede ao pessoal do magistério público do Estado de Minas Gerais o direito a um período de 60 (sessenta) dias de férias anuais. Nesse contexto, afirma que faz jus à percepção do terço constitucional de férias calculado sobre todo o período estabelecido pela referida legislação de regência, haja vista que vem “exerce[ndo] sucessivos contratos com o Estado Reclamado desde 2016, ou seja, há mais de 08 (oito) anos, havendo patente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e prorrogações.”



    Da análise dos autos, colhe-se do acórdão proferido na ocasião do exame do recurso inominado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 551 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de servidor contratado temporariamente que busca direito referente à percepção do terço constitucional de férias sobre a totalidade dos dias de férias, cujo pedido encontra respaldo legal em norma estatutária. 2. Ao afetar a matéria, a Suprema Corte, sob o rito da repercussão geral, reconheceu que, em regra, os servidores contratados temporariamente, ou seja, aqueles contratos que nasceram sob o manto da regularidade, não fariam jus ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, excepcionando a sua concessão apenas quando expressa previsão contratual ou comprovado o desvirtuamento da contratação temporária. 3. Como a servidora contratada a título precário não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no Tema 551 do STF, já que não busca a nulidade de seu contrato, aplicável a regra geral, em que dita a não concessão do terço constitucional. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (e-doc. 9, p. 184).



    Interposto recurso extraordinário sob alegação de afronta ao artigo 39, §3º da Constituição Federal, o recurso teve seguimento negado com base nos Temas 551 e 1.241 da repercussão geral (e-doc. 9, p. 232-234). 



    Essa decisão foi mantida com a negativa de provimento ao agravo interno, cuja fundamentação transcrevo: 



    “A decisão agravada não merece reforma. 



    Ao firmar a Tese 551 a Suprema Corte reconheceu que, em regra, se tratando de servidores contratados temporariamente, em que os contratos nasceram sob o manto da regularidade da designação por tempo determinado, estes não fariam jus ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, excepcionando a sua concessão apenas em duas hipóteses: “(...) salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”



    Conforme exarado no voto, o Tema 1241 delimitou a questão aos servidores públicos efetivos, uma vez que, caso contrário, estaria sendo contraditório ao que foi firmado no Tema 551. 



    Em que pese o argumento da agravante de que se enquadraria na segunda exceção fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551 caberia a agravante ter feito pedido expresso de nulidade da contratação para, assim, tornar possível a análise da incidência do terço constitucional sobre a totalidade das férias. 



    Dessa forma, o acordão se encontra em consonância com os Temas 551 e 1241, sendo insubsistente os argumentos trazidos. 



    Assim, não sendo verificadas razões aptas a ensejar a modificação da decisão agravada, nego provimento ao agravo interno.” (e-doc. 9, p. 278-279)



    In casu, a Corte de origem afirmou que Kelly Cristina de Oliveira “não é servidora pública efetiva” (edoc. 9, p. 189), mas foi contratada para ocupar o cargo de professora em caráter temporário, assentando, ainda, que a relação funcional entre a autora e o Estado é de natureza administrativa e não celetista.



    Afirmou, ainda, a ausência de previsão contratual concedendo 60 dias de férias ou de pedido expresso e questionamento acerca da nulidade do contrato temporário celebrado entre as partes a fim de subsidiar a percepção o terço constitucional de férias calculado sobre todo o período.



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, entendo que o entendimento firmado pelo Tribunal de origem está alinhado com a orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal no Tema nº 551.



    Verifico, assim, que as instâncias de origem atuaram dentro dos limites de sua competência, não havendo qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por suposta má aplicação dos Temas nºs 551 e 1.241 da sistemática da repercussão geral quando da análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Ademais, a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória, conforme iterativa jurisprudência do STF:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento a reclamação contra sentença arbitral e sentença judicial que têm como pano de fundo litígio entre duas empresas pelo controle acionário de uma companhia de celulose. 2. Ausência de aderência estrita entre as decisões reclamadas e o paradigma apontado. Na ADI 1.127, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da redação original do art. 7º, II, da Lei nº 8.906/1994 na parte em que exigia a presença de um representante da OAB para a realização de busca e apreensão determinada judicialmente em escritórios de advocacia ou local de trabalho do advogado. A Corte considerou que tal exigência era consectário da garantia da inviolabilidade da atuação profissional do advogado e não afrontava a efetividade da jurisdição. 3. Na espécie, os fatos e fundamentos jurídicos são distintos. Os reclamantes pretendem, na realidade, ver reconhecida a afronta a normas constitucionais e legais que asseguram a inviolabilidade das comunicações entre advogado e cliente. Todavia, não cabe reclamação por ofensa ao direito objetivo. Precedentes. 4. Tampouco é cabível a reclamação para reexame de matéria fático-probatória. Não se trata aqui de mero pedido de requalificação jurídica dos fatos à luz dos elementos de prova trazidos aos autos, uma vez que a base empírica em que se fundou o juízo reclamado é profundamente controvertida. O conjunto fático-probatório subjacente a esta reclamação deverá ser apreciado, em grau de recurso, pelo Tribunal de Justiça, e não por esta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (rcl nº 56703 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/5/23)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-EgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido de liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista nos arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente